Tribunal: STF
Processo: AR 2407
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em ação rescisória.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação da decisão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não há omissões no acórdão embargado.



    4. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, salvo nos casos de erro material ou dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração rejeitados.